Tribunal: TJDFT
Processo: 0700801-47.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REVELIA DO ALIMENTANDO. ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme preceitua o art. 1.694, § 1o do Código Civil, os alimentos devem ser fixados em consonância com as necessidades de quem os requer e com as possibilidades financeiras de quem deve prestá-los.
2. A ação de revisão de alimentos pressupõe a modificação superveniente das necessidades do alimentando ou das possibilidades do alimentante, não comprovadas no caso.
3. A revelia do réu-alimentando não conduz à presunção absoluta de veracidade das alegações trazidas na inicial, uma vez que o direito discutido é de caráter indisponível (art. 345, II, CPC).
4. Recurso conhecido e não provido.